Tribunal: TJBA
Processo: 8031929-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031929-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SANDRO SANTOS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
CINTIA DE JESUS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, “E”, DO CPP. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
IR
RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR DISPOSTA NA LEP.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, com pena superior a 15 anos. A impetração contesta a execução provisória da pena determinada com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, sustentando (i) afronta ao princípio da presunção de inocência; (ii) inaplicabilidade do Tema 1.068 do STF ao caso; (iii) ausência de requisitos da prisão preventiva; e (iv) existência de condições pessoais favoráveis do paciente, inclusive filhos enfermos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, e à luz do Tema 1.068 do STF, ofende o princípio da presunção de inocência ou representa retroatividade vedada; e (ii) verificar se as condições pessoais do paciente,
a existência de filhos menores enfermos
e a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva impedem a execução provisória da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri está expressamente autorizada pelo art. 492, I, “e”, do CPP, incluído pela Lei n.º 13.964/2019, e interpretada conforme a Constituição pelo STF no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral.

4.
O STF fixou a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação proferida pelo Júri, independentemente do total da pena aplicada.

5.
A interpretação conferida pelo STF ao art. 492, I, “e”, do CPP tem natureza de norma processual, com aplicação imediata inclusive a casos anteriores à fixação da tese, não configurando violação ao princípio da irretroatividade.

6.
A execução provisória da pena não se confunde com prisão preventiva, não sendo exigível a demonstração de seus requisitos, tampouco são suficientes as alegações de condições pessoais favoráveis ou a existência de filhos enfermos para impedir seu cumprimento.

7.
A presença de filhos em situação de saúde fragilizada não se enquadra nas hipóteses do art. 117 da LEP, sem prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, mesmo antes do trânsito em julgado, em razão da soberania dos veredictos, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 1.068.

2.
A decisão que determina a execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do CPP tem natureza processual e incide imediatamente, não configurando retroatividade vedada.

3.
Condições pessoais favoráveis e alegações genéricas sobre filhos enfermos,
sem a comprovação de cuidados exclusivos,
não obstam a execução provisória da pena regularmente imposta pelo Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 492, I, “e”; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC, Tema 1.068 da Repercussão Geral, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024; STF, HC 248.518 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.10.2023; STF, HC 237.795/CE, rel. Min. André Mendonça, j. 03.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8031929-26.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
CINTIA DE JESUS SANTOS
(OAB/SE n.º 15.330),
como Paciente,
SANDRO SANTOS DO NASCIMENTO
,

e, como Impetrado,
a

JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e
de
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo-se a
determinação de execução provisória da pena do Paciente, condenado pelo Tribunal do Júri
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01